Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 19113155, oficie-se à Vara de Ações Previdenciária para informar se os herdeiros do credor ADÃO QUINTINO DE MEIRELES foram habilitados nos autos. Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar o depósito referente ao precatório em epígrafe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto